Tribunal: TCU
Processo: 006.872/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.872/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edman Izipetto (XXX.606.738-XX); Endi Antunes Benetti (XXX.699.576-XX); Guilherme Vidal de Sousa Lais (XXX.572.878-XX); Lucas Araujo dos Santos (XXX.934.195-XX); Luciana Ferreira de Souza (XXX.820.668-XX); Mailom Cabral Antoniacci (XXX.633.638-XX); Maria Fernanda Alves Martins (XXX.754.088-XX); Naira Venturini Teixeira Dias (XXX.075.798-XX); Paula Caruso Soares (XXX.427.468-XX); Sergio Carrara Junior (XXX.452.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.